Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000803-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 001.052.201-83 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000803-80.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROBERTO FERNANDES DE SOUZA

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO FERNANDES DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos dos Embargos
à Execução n.o 1010895-36.2022.8.11.0006 opostos em face da Execução n.o 1005514-47.2022.8.11.0006, proposta por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
, que recebeu os respectivos embargos, sem lhes atribuir o almejado efeito suspensivo.

Nas razões recursais, o agravante
alega que “
se encontra em débito no montante de R$ 71.442,45 (setenta e um mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)
” (sic), decorrente de uma Cédula Bancária contratada entre as partes.

Informa que foi intimado para efetuar o pagamento do débito constituído, no entanto, não possui condições de adimplir a dívida.

Menciona que opôs embargos à execução, todavia, o efeito suspensivo foi indeferido porque a defesa não estava garantida por penhora, depósito ou caução, embora tenha sido deferido o benefício da assistência judiciária.

Entende que “
exigir indicação de bens à penhora de quem não os tem, seria inviabilizar o acesso à justiça, bem como o exercício dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa
” (sic).

Aduz que “a
execução é calcada em irregularidade, não justificando assim, a garantia do juízo
” (sic), de modo que pugna pela concessão do efeito ativo, para deferir o efeito suspensivo aos embargos; no mérito, pede o provimento deste recurso, com a reforma da decisão guerreada (id. 155573679).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 26/01/2023, por esta Relatoria (Id. 155884152).

O agravado apresentou contraminuta, rebatendo as alegações do recorrente e requerendo o desprovimento do recurso.

O recorrente é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 155598161 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

propôs a Execução de Título Extrajudicial no
1005514-47.2022.8.11.0006
em face de
ROBERTO FERNANDES DE SOUZA
,
ora agravante
, lastreada na
Cédula de Crédito Bancário - C11131708-4, no valor de R$47.018,00 (quarenta e sete mil e dezoito reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com vencimento da primeira para o dia 11/06/2021 e a última 11/05/2025, inadimplida desde 11/07/2021, cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$71.442,45 (setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

O executado opôs embargos à execução, almejando o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” indeferiu a atribuição do
efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes a probabilidade do direito invocado e perigo na demora, bem como por não existir garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente instrumento.

Pois bem. De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Ora, como cediço, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, mostra-se imprescindível, além da relevância de suas fundamentações, que
a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito
, cujos requisitos não estão demonstrados nos autos, o que por si só afasta a pretensão resistida.

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
- ARTIGO 919, §1o, DO CPC -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O

deferimento de efeito suspensivo em Embargos à Execução exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC e a garantia suficiente por penhora, depósito ou caução
.”
(N.U 1015166-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo
”.”
(N.U 1019697-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023